Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-45.2025.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Embargos de terceiro - bloqueio de valores depositados em conta conjunta - comprovada a titularidade dos valores pertencentes à embargante - presunção de rateio em partes iguais afastada - desbloqueio determinado - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.